Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008732-72.2020.8.11.0000
AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REU: EDNEUZA GOMES DA ROCHA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Ação Rescisória c/c pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do cumprimento de sentença, principalmente em relação ao levantamento da quantia depositada nos autos e ao bloqueio de outros ativos, já pleiteado pela parte requerida, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.
Sustenta que a ré ajuizou Ação de Cobrança Securitária em razão de acidente que aconteceu em 14-8-2004 e resultou em sua invalidez permanente, na quantia de R$24.880,00.
Aduz que a perícia realizada em 13-4-2016 concluiu pela incapacidade do membro inferior esquerdo, em 75%, e na sentença, de parcial procedência, a indenização foi fixada em R$7.087,00, devidamente corrigidos pelo INPC a contar da data do evento danoso e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Informa que a Apelação teve o provimento negado monocraticamente, o Agravo Interno foi submetido à análise da Câmara, e em cumprimento de sentença a ré apresentou o montante de R$31.081,07.
Argui que tanto a sentença como o acórdão rescindendo ferem o entendimento sedimentado no STJ de que esse cálculo é feito com base no salário mínimo vigente à época do ocorrido.
Argumenta que o juízo de origem tomou como premissa o teto de R$13.500,00, implementado pela MP 340/2006, contudo o acidente foi em 2004, portanto antes dessa Medida Provisória, incorporada pela Lei 11.482/2007. Assinala que, desse modo, deve ser utilizado o teto de 40 salários mínimos, conforme valor vigente na ocasião, nos termos da redação originária da Lei n. 6.194/74, com correção monetária a partir do fato narrado e juros desde a citação.
Registra que naquele ano (2004) o salário mínimo era de R$260,00 (Lei 9.971/2000) e por isso a ré faria jus a no máximo R$6.240,00. Diz que na data em que foi manejado o Cumprimento de Sentença a indenização correspondia a R$22.761,07, e não a R$31.081,07, como alegado.
Ressalta a presença dos requisitos autorizadores e pugna pelo deferimento da tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença, inclusive quanto ao levantamento da importância depositada na lide (Id 40054450).
É o necessário.
Sobre o artigo 969 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:
"Para a concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no CPC/1973 273 [v. CPC 294 e ss.], combinados com o CPC/1973 489 [CPC 969], que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido (STJ, 1a seção, AgRg na AR 5213/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 9.10.2013, DJUE 4.11.2013)".
Ainda em relação à tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe sobre as condições em que comporta deferimento, e estabelece que os pressupostos exigidos devem ser analisados conjuntamente.
Confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina:
"Esse "ambiente" a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cd. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 497).
Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:
"No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-la, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 382).
No caso concreto, diante dos fatos relatados, à primeira vista conclui-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da liminar.
Assim, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença até o deslinde da presente Ação Rescisória, principalmente no tocante a qualquer pretensão de levantamento da quantia depositada.
Cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC).
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator